Tribunal: CARF
Processo: 10980.015992/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.015992/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.610 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ANGELO ALBERTO BATISTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 951/981) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 930/946) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
543/549), no valor total de R$ 1.179.141,14, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), anos-calendário 2002 e 2003, por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada. O lançamento foi cientificado em 26/11/2007
(e-fls. 546 e 563). O Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal consta das e-fls.
550/563.
Na impugnação (e-fls. 567/594), em síntese, se alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015992/2007-11
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015992/2007-11

(a) Decadência - ano de 2002.
(b) Comprovação da origem.
(c) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 930/946):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE: A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA.
Em relação aos rendimentos sujeitos à declaração de ajuste anual, o falo gerador do
imposto sobre a renda da pessoa física ocorre em 31 de dezembro, não havendo que se
falar em decadência no lançamento efetuado dentro do prazo de cinco anos dessa data.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito nu de
investimento mantida junto a instituição financeira, cm relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, cm âmbito
administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de oficio no percentual
legalmente determinado.
(...) Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
acolher a preliminar de decadência e, no mérito, considerar O lançamento procedente
em parte, cancelando-se a exigência de R$ 21.734,39 de imposto, além da multa de
ofício e dos acréscimos legais correspondentes, e mantendo-se a de R$ 475.847,18 de
imposto, além da multa de ofício e dos acréscimos legais correspondentes.
(...) Voto (...)
Já o consórcio em nome do autuado (...) Por sua vez, o contrato de fls. 439/440 (grupo
010104, cota 0092), em nome do autuado, cuja contemplação ocorreu em 15/08/2003,
no valor de R$ 79.034,18, comprova o depósito de mesmo valor em 26/08/2003 (fl.
348), data com aquela compatível, que deve ser excluído do rol dos depósitos que
serviram de base de cálculo para o lançamento.
(...) Parcela exonerada
Em face da comprovação de origem do depósito de R$ 79.034,18, em 26/08/2003,
relativo, portanto, à apuração de imposto do ano-calendário 2003 (fls. 522, 526, 537 e
542), deve ser exonerada a parcela de exigência de RS 21.734,39 de IRPF, além da
multa de ofício e dos acréscimos legais correspondentes.
O Acórdão foi cientificado em 11/05/2009 (e-fls. 947/950 e 1654) e o recurso
voluntário (e-fls. 951/981) interposto em 15/06/2009 (e-fls. 951), em síntese, alegando:
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015992/2007-11

(a) Decadência - ano de 2002. Todos os fatos geradores ocorridos no período
compreendidos entre janeiro de 2002 e dezembro de 2002, conforme
Demonstrativo de Apuração, restaram atingidos pela Decadência em razão de o
tributo em questão se sujeitar ao lançamento por homologação (CTN, art. 150,
§ 4°; e jurisprudência).
(b) Comprovação da origem. Todos os créditos considerados pelo Sr. Fiscal, ao
contrário do que foi afirmado, tiveram as suas origens comprovadas, tanto isso
é verdade que o Recorrente colacionou vários documentos, tais como extratos
bancários, extrato de corretora, imposto de renda e tudo mais a provar suas
operações. Apesar disso, o órgão julgador afastou os argumentos da defesa ao
afirmar a não apresentação das devidas provas. Por “recursos próprios”, o
recorrente se refere à disponibilidade financeira de numerário devidamente
declarado no exercício anterior, não se tratando de tese vaga. Os valores
declarados como sendo “recebimento de receita proveniente de atividade rural”
devem ser excluídos, pois, conforme documentação, possuía e declarava
chácara e, através de uma pessoa, fazia plantação no local, a auferir renda com
a comercialização de produtos. O fato de não apresentar notas fiscais de
produtor rural não descaracteriza a legalidade dos valores declarados, pois,
sendo de pequena monta, não havia emissão de nota. O mesmo se dá em
relação ao Consórcio Autoplan, agravado pela exiguidade do prazo, bastando
diligência junto ao Consórcio Autoplan para a confirmação do alegado. O
mesmo também se aplica aos consórcios Ouroplan, Rodobens, Nacional Volvo.
Todos os créditos a título de recebimento de consórcio ou ainda de fundo de
reserva, não podem ser considerados como receita, pois foi comprovada a
origem dos mesmos. Ainda que os consórcios fossem mantidos em nome de
terceiros, estes declararam a pertença ao recorrente. Os valores recebidos a
títulos de consórcios, não são única e exclusivamente decorrentes de
contemplação, mas também de cessões das cotas, cujo valor é creditado a favor
do Recorrente, ou ainda de pagamentos de saldos residuais. Daí ser importante
a expedição de ofício às Administradoras. A simples análise da documentação
carreada aos autos, demonstra a similitude dos valores apresentados pelo
Recorrente, sendo que o Órgão Julgador optou por não acolher os seus
argumentos. As declarações servem para o fim a que se destinam, sendo
despiciendo demonstrar a motivação, tanto que é prática corriqueira de
mercado pessoas adquirem bens em nome de outras por relações de confiança
entre parceiros comerciais. Quanto aos depósitos feitos pela empresa a PROVI
BRASIL SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES LTDA o recorrente apresentou a
origem dos aludidos recursos ao exigir extratos bancários comprovando a
movimentação, bastando o cruzamento dos dados e o fato de os valores não
constarem na escrituração contábil da empresa não significa origem duvidosa
ou qualquer outra conclusão, uma vez que foi firmado contrato de mútuo e a
empresa já foi fiscalizada e as contas consideradas como transitórias e próprias
da empresa CRONUS FOMENTO MERCANTIL LTDA, estando o auto de
infração impugnado (10980.013725/2005-48). O exposto também se aplica aos
valores identificados como obtidos da CRONUS FOMENTO MERCANTIL
LTDA. Apesar da comprovação da origem, outros depósitos não foram
considerados, como por exemplo, o efetuado por Fernando Guimarães em
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015992/2007-11

20/03/2003, no importe de R$2.000,00. Com raríssimas exceções, toda a
movimentação foi comprovada por extratos bancários, contratos de mútuo,
documentos de transferências e demais declarações, conforme planilhas
comparativas. Apesar de a empresa FORMANOVA não ter registro contábil do
repasse dos valores, ela tinha lastro para efetuar o empréstimo e houve o
retorno do empréstimo efetuado. As afirmações do recorrente são lógicas e
compreensíveis, tendo o julgador feito meras conjecturas, faltando-lhe,
aparentemente, experiência quanto ao decidido nos Tribunais, sendo que as
Declarações de Ajuste do Recorrente, contém numerosos elementos, os quais
provam sine dubio a origem de vários recursos então declarados.
(c) Multa. A multa aplicada está divorciada dos parâmetros legais e o modo de
atualização dos créditos (multa e juros) em completa dissonância, a caracterizar
confisco (Constituição, arts. 5°, XXII, 150, III e IV; CTN, art. 3°; e doutrina).
Por outro lado, o artigo 61, § 1°e§ 2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, institui como percentual máximo 20% (vinte por cento) de penalidade de
multa. A Lei n° 9.430, de 1996, além de estabelecer um percentual de quase
100%, não prevê mínimo e máximo, a fim de possibilitar sua graduação, a ferir
os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco (doutrina;
e jurisprudência).
(d) Prova. Pede a expedição de ofício para que as Administradoras de Consórcio
apresentem extratos dos grupos e cotas identificadas nas planilhas do
recorrente.
Em razão de algumas folhas aparentarem estarem rasuradas ou com destaque em
caneta marca-texto e de o Aviso de Recebimento de e-fls. 950 pertinente à intimação do Acórdão
de Impugnação estar digitalizado de forma incompleta (e-fls. 1359/1360), nova digitalização de
folhas do processo em meio papel foi realizada (e-fls. 1362/1671 e 1654), atestando-se que a
digitalização foi efetuada com a melhor resolução possível e que eventuais pontos ilegíveis são
apresentados de igual maneira nas páginas físicas (e-fls. 1672).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Acórdão de Impugnação foi cientificado por via postal na
segunda-feira 11/05/2009 (e-fls. 947/950 e 1654) e o recurso voluntário interposto também numa
segunda feira dia 15/06/2009 (e-fls. 951), sendo que, ao firmar as razões recursais, o advogado
lançou logo acima de sua assinatura a data de 12/06/2009, sexta feira.
A contagem do prazo recursal se iniciou no dia 12/05/2009, terça-feira, e se
encerrou na quarta-feira dia 10/06/2009 (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33), sendo
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015992/2007-11

irrelevante que o dia 11/06/2009 tenha sido ponto facultativo (Portaria MPOG n° 525, de 2008,
art. 1°, VIII).
Nas razões recursais, alega-se que o recurso é apresentado na forma preconizada
pelo art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
O argumento não prospera, pois, como demonstrado, o recurso não foi interposto
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital